Tribunal: TJDFT
Processo: 0009437-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando o Processo Originário no 0739869-16.2017.8.07.0016 e a petição id 13618843 dos presentes autos, observa-se que o precatório em epígrafe foi distribuído em duplicidade com o Precatório no 0009455-90.2018.8.07.0000, sendo que a credora MARIA ADI PEREIRA teve seu crédito quitado por meio do recebimento de adiantamento preferencial no referido precatório (0009455-90.2018.8.07.0000). Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório. 2. Com isso, revogo a decisão que concedeu a preferência constitucional de fls. 12/14 - ID 8214767. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios